Tribunal: CARF
Processo: 16327.900740/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900740/2016-71
RESOLUÇÃO
3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
A interessada acima qualificada apresentou em 16/10/2015 o PERDCOMP no
41365.75104.161015.1.3.04-0237, em lide, fls. 52 a 56, por meio do qual foi
compensado PIS – Código de Receita 4574 - com débito de sua responsabilidade.
O crédito informado, no valor de R$ 112.343,12, seria decorrente do Pagamento
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
2
Indevido ou a Maior do DARF no valor de R$ 134.933,97, período de apuração
30/06/2015, efetuado em 31/07/2015, fls. 61 e 62.
A contribuinte apresentou em 21/08/2015 - DCTF Original - Mês de junho de
2015, onde consta débito apurado do PIS no valor original de R$ 414.772,56, com
a Soma dos Créditos Vinculados no valor de R$ 414.772,56, assim discriminado:
(Pagamentos: R$ 130.207,44 e R$ 284.565,12), fls. 63 a 68.
A contribuinte apresentou em 05/05/2016 e 18/12/2017 - DCTFs Retificadoras -
Mês de junho de 2015, onde consta débito apurado da COFINS no valor original
de R$ 307.155,97, com a Soma dos Créditos Vinculados no valor de R$
307.155,97, assim discriminado: (Pagamentos: R$ 22.590,85 e R$ 284.565,12), fls.
69 a 80.
A contribuinte transmitiu em 27/1/2017 - EFD - Apuração - Consolidação da
contribuição - Mês de Junho de 2015, onde consta PIS - Total Contribuição a
Recolher no período no valor de R$ 284.772,56, fls. 81 e 82.
2. Por meio do Despacho Decisório no 113808902, de 05/04/2016, ciência em
15/04/2016, constante nos autos, fls. 47 a 51, não foi homologada a Declaração
de Compensação citada acima.
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 13/05/2016 manifestação de
inconformidade, fls. 04 e 07, na qual, alega basicamente que:
3.1. (...)

3.2.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
3

3.3.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
4

É o relatório.
Em análise da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/REC por meio
do acordão no 11-61.386, julgou-a improcedente por ausência de comprovação do direito
creditório. Apontou, como fundamento a inconsistências entre as DCTF’s retificadas após o
despacho decisório e a EFD-Contribuições apresentadas pela Recorrente.
Irresignada a Recorrente apresenta recurso voluntário argumentando em síntese:
a) Aplicação do princípio da verdade material, pois como indeferimento decorreu
de despacho eletrônico não foi possibilitado à Recorrente explicar as
inconsistências entre as informações na DCOMP e DCTF’s.
b) Que a divergência da DCTF retificadora apresentada em 05/05/2016 e da EFD-
Contribuições ocorreu em face da retificação desta em 2017 quando foi
utilizado como base para nova transmissão uma versão de apuração que não
era a versão final, razão pela qual a mencionada escrituração foi retransmitida
com valores divergentes da DCTF.
c) Que em face do despacho ter sido eletrônico sem possibilidade de comprovação
do crédito por outros meios eletrônicos, ficou impossibilitada de sanar o erro e
que na fase atual do processo não era mais possível sanar pelo lapso temporal.
d) Em relação ao crédito apurado traz a apuração de PIS do período, bem como
balancetes (fls. 170) demonstrando a composição da Receita tributável e a
apuração do PIS no período.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
5
Analisando detidamente a peça recursal apresentada, verifica-se que a Recorrente
de forma objetiva aduz seu direito ao crédito pleiteado contrapondo objetivamente à conclusão
da DRJ no sentido que as inconsistências entre as DCTF’s retificadas após o despacho decisório e a
EFD Contribuições não comprovam o direito creditório. Vejamos passagem da decisão:

Sustenta a Recorrente que a divergência da DCTF retificadora apresentada em
05/05/2016 e da EFD-Contribuições ocorreu em face da retificação desta em 2017 quando foi
utilizado como base para nova transmissão uma versão de apuração que não era a versão final,
razão pela qual a mencionada escrituração foi retransmitida com valores divergentes da DCTF.
Assim, invocando a verdade material trouxe junto ao Recurso Voluntário a
apuração de PIS do período, bem como balancetes (fls. 170) demonstrando a composição da
Receita tributável e a apuração do PIS no período.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
6
Como cediço, embora o despacho decisório tenha indeferido a compensação por
ter realizado detidamente o cruzamento dos valores declarados em DCTF com o DARF que se
pleiteou os créditos, a controvérsia nestes autos não se dá em face da inexistência da retificação
da DCTF que a DRJ aplicando a busca pela verdade material, afastou tal óbice e analisou a defesa e
as declarações retificadas pela Recorrente, o que segue o entendimento reiterado deste
colegiado.
A controvérsia agora insurge acerca da conclusão do julgamento no sentido de
afastar as retificações efetuadas em DCTF aplicando o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 em face
de divergência de EFD-Contribuições retificada em 2017 que, conforme consta na decisão apontou
contribuições de PIS no valor de R$ 284.772,56 valor este inferior tanto ao valor originalmente
declarado em DCTF de R$ R$ 414.772,56, quando na DCTF retificada de R$ 307.155,97.
Pois bem. Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever
efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações
e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, para fins de elucidação dos fatos temos:
21/08/2015
DCTF original – débito PIS de R$ 414.772,56
16/10/2015
PERDCOMP no 41365.75104.161015.1.3.04-
0237
05/04/2016
Despacho
Decisório
no
113808902
–
ELETRÔNICO – analisou DCTF original
05/05/2016 e 18/12/2017
DCTF’s Retificadoras – débito de PIS de R$
307.155,97
27/01/2017
EFD-Contribuições retificadora - Débito de PIS
de R$ 284.772,56
12/12/2018
Acordão DRJ – analisou DCTF’s retificadas de
EFD-Contribuições retificadas
09/09/2019
Ciência do Contribuinte

Como já mencionado e de acordo com a cronologia acima, a DRJ analisou o crédito
pleiteado pela Recorrente em face das DCTF’s retificadoras apresentadas após o despacho
decisório Contudo, ao comparar os valores com a EFD-Contribuições afastou as retificações por ter
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
7
constatado inconsistências de valores aplicando as orientações contidas no Parecer Cosit no
02/2015.
Ocorre que analisando o referido parecer, temos que no caso dos autos a conclusão
do julgamento deveria ter sido a de baixar os autos em diligência e não a desconsideração das
retificações e manutenção indeferimento do direito creditório.
Isto porque, como foi constado pela DRJ na análise das retificadores inconsistência
em EFD-Contribuições que também foi retificada em 2017, ou seja, após as DCTF’s e que apurou
valores PIS no valor de R$ 284.772,56 que é inferior tanto ao valor originalmente declarado em
DCTF de R$ R$ 414.772,56, quando na DCTF retificada de R$ 307.155,97, a Recorrente deveria ter
sido intimada para prestar esclarecimentos, vejamos a orientação:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada
manifestação
de
inconformidade
tempestiva
contra
o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo. O procedimento de retificação de
DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
8
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para
que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP. A não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios. O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a
se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996. Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete
à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42
(Parecer Cosit no 02/2015)
Assim, considerando que a divergência em relação à EFD-Contribuições foi
apontada tão somente no julgamento pela DRJ e que no presente recurso a Recorrente trouxe
esclarecimentos e documentos hábeis a comprovar a apuração de PIS do período, bem como
balancetes (fls. 170) demonstrando a composição da Receita tributável o valor efetivamente
devido de PIS, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem analise o direito creditório considerando as DCTF’s retificadoras, bem como todos os
documentos apresentados no curso da fiscalização e em recurso voluntário (fl. 164 a 170),
devendo, ainda solicitar à Recorrente esclarecimentos e documentos adicionais que julgar
necessários.
Ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de trinta dias para
se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900740/2016-71
9

Fl. 185
DF CARF MF
Original